Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722700-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEIS PÚBLICO. ALIENANTE. TERRACAP. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO. CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DOS IMPORTES VERTIDOS À GUISA DE ARRAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITOS ANEXOS DO DISTRATO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CULPA PELA RESOLUÇÃO. ADQUIRENTE. MORA DA VENDEDORA. REPETIÇÃO DO QUE LHE FORA DESTINADO. QUALIFICAÇÃO SOMENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO DA DESEMBARGADORA PREVENTA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA (RITJDFT, ARTS. 81 E 85). COMPETÊNCIA AFIRMADA. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Consoante a inteligência do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. 2. Estando o magistrado prevento para o processamento e julgamento do recurso afastado das atividades jurisdicionais no momento da distribuição, devendo a distribuição ser realizada entre os desembargadores competentes em razão da matéria, a prevenção a ser observada é somente quanto ao órgão julgador, vedada a redistribuição quando o julgador prevendo retornar à atividade, tornando inviável que, observada essa regulação, seja afirmada a incompetência do Desembargador ao qual distribuído recurso, no período de afastamento do prevento, com observância da prevenção de órgão (RITJDFT, arts. 79, 81 e 85). 3. O efeito imediato da resolução do contrato de compra e venda motivada por inadimplemento do comprador é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da entabulação do negócio, modulados os efeitos do desfazimento do negócio em conformidade com a inadimplência do adquirente e com a cláusula penal convencionada, pois ensejara a frustração do vínculo, não podendo ficar infenso à sua culpa pelo desenlace. 4. Culpado o adquirente pela resolução da compra e venda, sendo-lhe assegurada a repetição do que despendera enquanto vigera, os juros de mora que devem incrementar o que lhe deve ser devolvido têm como termo inicial a data do trânsito em julgado do título executivo, pois somente então a obrigação repetitória fixada se tornará revestida de liquidez e certeza, ensejando a qualificação da mora da obrigada à restituição. 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 405 do Código Civil, sustentando que os juros de mora têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão, não a data da citação, pois a rescisão do contrato se deu por iniciativa da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao aventado malferimento do artigo 405 do Código Civil, pois “Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo Tribunal de origem, nem a respeito foram opostos embargos de declaração.” (AgRg no AREsp 1883541/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, expostos no item 4 da própria ementa do julgado, no sentido de que a recorrente é a culpada pela resolução do contrato, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009